Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-70.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000562-70.2018.8.11.0042
RECORRENTES: ALBERTO CAVALCANTE RUFINO E JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 56961962), interposto por ALBERTO CAVALCANTE RUFINO E JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39996997):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – TORTURA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM JUÍZO – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO CONTRADITÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – 2) DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE APLICADA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – ANTECEDENTES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPLICA NA DIMINUIÇÃO DA PENA – 2.1) AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM – CRIME PRATICADO ENQUANTO OS RÉUS ESTAVAM EM SERVIÇO – AGRAVANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciando dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime de tortura, previsto no artigo 1o, I, “a”, c/c § 4o, I e III, da Lei no 9.455/97, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos da vítima é meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia as palavras dos demais testemunhos colhidos nos autos. 2. Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias do crime), tais devem ser mantidas em desfavor dos recorrentes, 2.1. Não havendo duvidas que os policias militares incorreram na conduta criminosa enquanto estavam em serviço, tratando-se de fato não controvertido nos autos, deve ser mantida a agravante do art. 70, II, “l” do CPM. Recurso desprovido.” (Ap. 0000562-70.2018.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51104476 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 52154458).
Alegam: (i) violação ao art. 439, “a” e “c”, do CPPM, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tortura, a ensejar a absolvição dos Recorrentes à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 226 do CPP, sob a assertiva de nulidade da sentença, porquanto amparada em reconhecimento fotográfico realizado irregularmente na fase inquisitorial e não ratificado em juízo e (iii) necessidade de reforma do cálculo da pena, para que seja considerada a circunstância judicial referente aos antecedentes de ambos os Recorrentes e desconsiderada a circunstância agravante do art. 70, II, “L”, do CPM (“estar de serviço”).
Recurso tempestivo (Id. 57124986).
Contrarrazões - Id. 60551483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa aos art. 439, “a” e “c”, do CPPM e 70, II, “L”, do COM, fundada na tese, respectivamente, de inexistência de provas suficientes para a condenação e de necessidade de afastamento da agravante decorrente do fato de estarem em serviço, exige o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA COM RESULTADO MORTE. FRAUDE PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade delitivas, com o objetivo de absolver os Agravantes, exigiria amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7 desta Corte Superior. 2. O ligeiro aumento nas penas-bases dos Agravantes está suficientemente fundamentado, pois as instâncias ordinárias destacaram que os crimes de tortura com resultado morte e de fraude processual foram cometidos em concurso de pessoas, que a vítima foi despida, mantida isolada e intensamente humilhada pelos agentes, que foi empregado meio que tornou impossível a defesa da vítima e que a morte da vítima ocorreu dentro da unidade prisional na qual ela estava custodiada pelo Estado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1366879/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defendem os Recorrentes a nulidade da sentença, porquanto amparada em reconhecimento fotográfico realizado irregularmente na fase inquisitorial e não ratificado em juízo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Por fim, quanto a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico feito na fase policial, a defesa sustenta que a sentença se baseou em tal prova, contudo, do conjunto probatório acima apresentado não há como prosperar a tese defensiva, diante das palavras da vítima e das testemunhas ouvidas na fase do contraditório e ampla defesa.
Ademais, o artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.” (Id. 39996996)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o reconhecimento de modo diverso.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso. 2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1641748/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 226 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ademais, ainda que assim não fosse, a análise da alegação de que o reconhecimento fotográfico foi utilizado de forma isolada no feito, estando desacompanhado de outras provas que o corroborem, exige, no caso concreto, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair o disposto na Súmula 7 do STJ acima indicada.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegarem a necessidade de reforma da dosimetria para que seja considerada a circunstância judicial referente aos antecedentes de ambos, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v